Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708237-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDETE ARRUDA RODRIGUES AGRAVADO: MARILDA DOS SANTOS DE SOUZA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente/agravante de nova consulta a todos os sistemas disponíveis no Juízo em busca de bens da executada ao fundamento de que foram realizadas diversas consultas, sem sucesso, mostrando-se inviável a realização de novas pesquisas sem a demonstração de mudança da situação financeira da devedora. A exequente/agravante alega, em síntese, que o decurso de quase 4 anos desde a última pesquisa justifica a sua renovação. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a renovação de consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e E-RIDF e, no mérito, a confirmação dessa tutela. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois a última pesquisa foi realizada em 2016, lapso temporal suficiente para ter havido alteração da situação econômica da devedora. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa de bens da executada pelos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e E-RIDF. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator